Tribunal: TJMT
Processo: 1069189-96.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069189-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA DE MORAIS MENEZES CARVALHO - CPF: 286.200.542-87 (RECORRENTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), DUTRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 37.428.481/0001-40 (RECORRIDO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), RONNIE SABINO DUTRA - CPF: 535.438.311-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL:
Acompanho o voto divergente
DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL:
Divirjo do voto da eminente Relatora e voto para dar parcial provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada DUTRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA e RONNIE SABINO DUTRA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL
– COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DIRETA DE

LOJA DE VEÍCULOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS OCULTOS – GARANTIA COM BASE NO CRITÉRIO DE TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BEM DURÁVEL – RESPONSABILIDADE DA LOJA RECLAMADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o veículo adquirido por particular junto a empresa que negocia veículos, a consequência disso é a atração do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade por vício do produto.

Não obstante já transcorrido o prazo de garantia previsto no CDC, estando diante de um produto usado, deve-se considerar a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos com base no critério o tempo de vida útil do bem, sem desconsiderar o desgaste natural decorrente do uso, ainda que esse tenha sido intenso.

Quantum indenizatório pelos danos morais fixados pelo juízo a quo atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não comparta acolhimento.

Recurso de agravo interno parcialmente provido.

Recursos inominados improvidos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O V E N C E D O R

Processo no 1069189-96.2022.8.11.0001

AGRAVO INTERNO - VOTO DIVERGENTE

Com e vênia da Relatora, divirjo de seu entendimento, nos termos que passo a expor, rememorando os fatos:

Trata-se de Reclamação Cível c/c Danos Materiais, Morais e Repetição do Indébito em que a causa de pedir consistiu na aquisição de um veículo usado, uma pick-up Fiat Strada 209/2020, negociado sob as condições de não ter sido carro de locadora, nem utilizado em fazendas ou sinistrado.

Após a tradição, o veículo começou a apresentar uma série de problemas mecânicos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) condenar a reclamada a indenizar a reclamante no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais); (ii) condenar a reparar danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e (iii) desacolheu o pedido de repetição em dobro.

Ambas as partes recorrem.

A Reclamada em suas razões de recurso arguiu a incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de prova técnica e, no mérito, pediu a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A reclamante pugnou pela majoração do valor dos danos morais e reeditou pedido de restituição em dobro.

Em decisão monocrática, foi negado provimento ao recurso da reclamante e provido o da reclamada para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id 214663671).

Eis a síntese do corrido.

O entendimento exarado pela d. relatora fundou-se no na ausência de responsabilidade civil da parte reclamada porque a verificação das condições do veículo competia ao adquirente, o que deveria ter ocorrido antes da aquisição, que fora realizada entre particulares.

Deve-se ressaltar que o veículo pertencia a uma garagem, a ora reclamada, em cujo contrato social consta “ATO DE CONSTITUIÇÃO DE DUTRACAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI” (Id 202859169), porquanto consta no documento emitido pelo DETRANNet essa informação, ao indicar como sendo o proprietário anterior a própria DUTRACAR.

Portanto, diversamente do que consignou a decisão monocrática recorrida, não se trata de veículo negociado entre particulares, mas sim entre particular e uma empresa que negocia veículos.

E a consequência disso é a atração do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade por vício do produto.

Note-se que a aquisição ocorreu no dia 14/03/2022, cujo objeto foi um veículo ano 2019, modelo 2020, não se tratando de um veículo muito usado que apresentou problemas mecânicos após virtuais 05 (cinco) meses da aquisição, tendo a reclamante de despender R$ 3.477,00 (problemas no motor – Id 202856079), mais R$ 515,00 (problemas na suspenção – Id 202856080), outros diversos problemas na suspenção e também no motor, gerando a despesa de R$ 4.023,00 (Id 202856081) e R$ 685,00 (problemas no freio e outros diversos – Id 202856082).

Não obstante já transcorrido o prazo de garantia previsto no CDC, deve-se ponderar que toda vez que se estivesse diante de um produto usado, em que há o desgaste natural das peças, seria
tout court
afastada a responsabilidade do fornecedor, com esvaziamento do sistema de garantias do consumidor, quando seria mais apropriado considerar como critério
o tempo de vida útil de determinado bem
, sem desconsiderar o desgaste natural decorrente do uso, ainda que esse tenha sido intenso.

A propósito, cito os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. PRODUTO DURÁVEL. RECLAMAÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Na origem, a ora recorrente ajuizou ação anulatória em face do PROCON/DF - Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, com o fim de anular a penalidade administrativa imposta em razão de reclamação formulada por consumidor por vício de produto durável. [...] 3. De fato, conforme premissa de fato fixada pela corte de origem, o vício do produto era oculto.
Nesse sentido, o dies a quo do prazo decadencial de que trata o art. 26, §6o [rectius, 3o] do Código de Defesa do Consumidor é a data em ficar evidenciado o aludido vício, ainda que haja uma garantia contratual,
sem abandonar, contudo, o critério da vida útil do bem durável
, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente. A propósito, esta Corte já apontou nesse sentido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.123.004/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/12/2011, DJe 9/12/2011)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO POR UMA ÚNICA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO EM PARTE. EXIGÊNCIA DE DUPLO PREPARO. LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA PELO FORNECEDOR. VÍCIO DO PRODUTO. MANIFESTAÇÃO FORA DO PRAZO DE GARANTIA. VÍCIO OCULTO RELATIVO À FABRICAÇÃO. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EXEGESE DO ART. 26, § 3o, DO CDC.

1. Muito embora tenha o art. 511 do CPC disciplinado em linhas gerais o preparo de recursos, o próprio dispositivo remete à "legislação pertinente" a forma pela qual será cobrada a mencionada custa dos litigantes que interpuserem seus recursos. Nesse passo, é a legislação local que disciplina as especificidades do preparo dos recursos cujo julgamento se dá nas instâncias ordinárias.

2. Portanto, a adequação do preparo ao recurso de apelação interposto é matéria própria de legislação local, não cabendo ao STJ aferir a regularidade do seu pagamento, ou se é necessário ou não o recolhimento para cada ação no bojo da qual foi manejada a insurgência. Inviável, no ponto, o recurso especial porquanto demandaria apreciação de legislação local, providência vedada, mutatis mutandis, pela Súmula n. 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". Ademais, eventual confronto entre a legislação local e a federal é matéria a ser resolvida pela via do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, inciso III, alínea "d", da Constituição Federal, com a redação que lhe foi conferida pela E.C. n. 45/04.

3. No mérito da causa, cuida-se de ação de cobrança ajuizada por vendedor de máquina agrícola, pleiteando os custos com o reparo do produto vendido. O Tribunal a quo manteve a sentença de improcedência do pedido deduzido pelo ora recorrente, porquanto reconheceu sua responsabilidade pelo vício que inquinava o produto adquirido pelo recorrido, tendo sido comprovado que se tratava de defeito de fabricação e que era ele oculto. Com efeito, a conclusão a que chegou o acórdão, sobre se tratar de vício oculto de fabricação, não se desfaz sem a reapreciação do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Não fosse por isso, o ônus da prova quanto à natureza do vício era mesmo do ora recorrente, seja porque é autor da demanda (art. 333, inciso I, do CPC) seja porque se trata de relação de consumo, militando em benefício do consumidor eventual déficit em matéria probatória.

4. O prazo de decadência para a reclamação de defeitos surgidos no produto não se confunde com o prazo de garantia pela qualidade do produto - a qual pode ser convencional ou, em algumas situações, legal. O Código de Defesa do Consumidor não traz, exatamente, no art. 26, um prazo de garantia legal para o fornecedor responder pelos vícios do produto. Há apenas um prazo para que, tornando-se aparente o defeito, possa o consumidor reclamar a reparação, de modo que, se este realizar tal providência dentro do prazo legal de decadência, ainda é preciso saber se o fornecedor é ou não responsável pela reparação do vício.

5. Por óbvio, o fornecedor não está, ad aeternum, responsável pelos produtos colocados em circulação, mas sua responsabilidade não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio. Deve ser considerada para a aferição da responsabilidade do fornecedor a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia.

6. Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então.

7. Cuidando-se de vício aparente, é certo que o consumidor deve exigir a reparação no prazo de noventa dias, em se tratando de produtos duráveis, iniciando a contagem a partir da entrega efetiva do bem e não fluindo o citado prazo durante a garantia contratual.

Porém, conforme assevera a doutrina consumerista, o Código de Defesa do Consumidor, no § 3o do art. 26, no que concerne à disciplina do vício oculto, adotou o critério da vida útil do bem, e não o critério da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício em um espaço largo de tempo, mesmo depois de expirada a garantia contratual.

8. Com efeito, em se tratando de vício oculto não decorrente do desgaste natural gerado pela fruição ordinária do produto, mas da própria fabricação, e relativo a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, o prazo para reclamar pela reparação se inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, não obstante tenha isso ocorrido depois de expirado o prazo contratual de garantia, devendo ter-se sempre em vista o critério da vida útil do bem.

9. Ademais, independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo.

10. Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, não provido.

(REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012.)

E este último, bem mais recente:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. CASO CONCRETO QUE APONTA A QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO SEIS DIAS APÓS A VENDA. CAMINHÃO COM OITO ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE DESGASTE NATURAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. GARANTIA LEGAL. ART. 18 DO CDC.
APLICAÇÃO A TODO E QUALQUER PRODUTO INSERIDO NO MERCADO DE CONSUMO - NOVO OU USADO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE AFASTARAM A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA.
CRITÉRIOS DA FUNCIONALIDADE E DA VIDA ÚTIL DO BEM, VARIÁVEIS CONFORME O CASO
.

1. O sistema de garantias por vícios de qualidade previsto no Código de Defesa do Consumidor contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, estas de incidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado de consumo, novo ou usado, independente, portanto, da vontade do fornecedor ou de termo específico. Exegese dos arts. 1o, 18, 24, 25 e 51, I, do CDC.

2. No caso, discute-se a responsabilidade da empresa que vendeu veículo usado (caminhão de transporte de carga com oito anos de uso), em virtude da ruptura da barra de direção enquanto trafegava regularmente, resultando na ocorrência de grave acidente, seis dias após a venda. As instâncias ordinárias, em tal contexto, acabaram por afastar a responsabilidade da concessionária por se tratar de veículo usado, invocando o desgaste natural da peça cuja verificação prévia competiria ao comprador. Tal interpretação, contudo, não encontra amparo no amplo sistema de garantias do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que o desgaste natural, o qual é ínsito aos produtos usados, não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

3. A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem).

4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 10/2/2021.), As informações constantes dos autos Há ainda

Ora, tratando-se de veículo fabricado há pouco mais de dois anos, com pouco tempo de uso, e considerando as condições estabelecidas pela parte para a escolha do bem (não ser de locadora, nem sinistrado ou utilizado em fazendas), decerto houve um engodo a propiciar que o negócio fosse ultimado, e o fato de aparecerem problemas de toda ordem aproximadamente 05 (cinco) meses da aquisição, não deve afastar, antes reafirmar a responsabilidade da reclamada, empresa que tem como um de seus ramos de negócio a venda de veículos.

No que diz com a pretensão à majoração do quantum indenizatório pelos danos morais, entendo que a condenação foi fixada, pelo juízo
a quo,
atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não comparta acolhimento.

À vista disso, voto para dar parcial provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada DUTRASEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA e RONNIE SABINO DUTRA, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (Id 202859183) que bem aquilatou a situação e externou adequada solução jurídica ao caso.

Via de consequência, condenar os reclamados/recorrentes ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Mantido o improvimento do recurso inominado interposto pela autora, subsiste a sua condenação ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024